Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado. Motivo torpe. Internação.
1 – Na forma como agiu o adolescente – motivado por vingança em razão de ter sido agredido pela vítima, tendo-a golpeado de súbito com vinte e uma facadas – tem-se como torpe o motivo.
2 - A gravidade do ato infracional – praticado com extrema violência e motivado por vingança – e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do apelante – que registra passagens pela Vara da Infância e Juventude -, justificam aplicar medida socioeducativa mais severa -- internação --, conforme previsto no art. 122 da L. 8.069/90.
3 – Apelação provida.